Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. INSTALAÇAO DE COBERTURA EM POLICARBONATO. CRÉDITOS CEDIDOS A TERCEIROS. PREJUIZOS ALEGADOS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que o autor busca o recebimento dos valores representados por cheques que circularam e estão em poder de terceiros e que mesmo os créditos decorrentes de boletos foram cedidos a terceiros, não cabe mais à parte autora, que os endossou , exigir o pagamento dos títulos.
2. O emitente do cheque se obriga perante qualquer portador da cártula, inclusive, perante portador advindo de relação jurídica de factoring, independentemente do negócio jurídico originalmente realizado. Posta em circulação, presume-se ser a parte possuidora do título a legítima credora, sem possibilidade de levantar o emitente eventual inadimplemento obrigacional como exceção do contrato não cumprido.
3. Os negócios jurídicos efetuados pela parte autora com terceiros, ainda que se utilizando dos cheques emitidos para pagamento dos serviços contratados, são res inter alios, não vinculando a parte ré. Ademais, tanto o cedente como o cessionário tem previsibilidade sobre possível inadimplemento de cheques pós datados, de sorte que descabe querer imputar eventuais prejuízos ou juros de factoring ao emitente dos cheques .
4. RECURSO IMPROVIDO.